Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. EFETIVIDADE AO PROCESSO. QUADRO FÁTICO. RAZOABILIDADE. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O sistema SISBAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros das instituições financeiras, de maneira a aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional
2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade da razoabilidade e eficiência, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
3. Recurso conhecido e não provido.